Tribunal: TJDFT
Processo: 0815294-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. DIREITO DE TRABALHAR PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANIFESTA DA LEI 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA DA LEI NÃO SUSPENSA NA ADI 0732625-40.2024.8.07.0000. AUSÊNCIA DE MANIFESTO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a transferência da autora para lotação mais próxima a sua residência, nos termos da Lei n. 7.474/2024. Sustenta o recorrente, em síntese, que a norma é inconstitucional e a necessidade de regulamentação para sua aplicação. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, a autora ocupa o cargo de Técnica Socioeducativa e a ela aplica-se a Lei no 6.976/2021, alterada pela Lei no 7.447/2024, que permite à servidora gestante ou lactante trabalhar próximo da sua residência até a criança completar 06 anos de idade.
IV. Em que pese a alegada inconstitucionalidade da Lei 7.447/2024, importante destacar que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024. Não obstante, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Conforme já decidido pelo TJDFT, “Há no ordenamento jurídico brasileiro uma presunção de constitucionalidade e de legalidade das leis e atos normativos. Mesmo diante da possibilidade do controle por meio difuso, inter partes, o reconhecimento de inadequação da norma diante da Constituição deve mostrar-se patente, a fim de manter hígido o sistema jurídico (STF, RE 630147, Relator: Min. Ayres Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2010, DJe-230 DIVULG 2-12-2011 PUBLIC 05-12-2011 EMENT VOL-02639-01 PP-00001). 4. Não sendo evidente a inconstitucionalidade apontada pelo recorrente, impossível a declaração incidental requerida, principalmente quando a norma questionada já é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (Acórdão 1988776, 0714434-87.2024.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.).
V. Cumpre esclarecer que a eventual inércia da Administração Pública em regulamentar o direito legalmente reconhecido, se é que se faz necessária, não pode servir de argumento para a negativa do benefício, sob pena de se valer o Poder Público de sua própria torpeza. A ausência de regulamentação, portanto, não pode subsistir no caso, sobretudo no cotejo com o direito discutido nos autos, ou seja, à proteção à criança, à maternidade e ao direito à convivência familiar. Por fim, não há evidência de que a lotação da autora em uma das unidades indicadas na inicial acarretará prejuízo manifesto à Administração.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.